Tribunal: TJBA
Processo: 8009252-65.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009252-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ANALICE JESUS SANTOS e outros (8)

Advogado(s)
:
LILIANE CRISTINA RENNE PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS. APLICABILIDADE DO CDC. PESCADORES E MARISQUEIRAS. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PROVA DE QUE O MEIO AMBIENTE NÃO FOI DEGRADADO. SÚMULA 618 DO STJ. PARTE AUTORA DEVE COMPROVAR FATOS MÍNIMOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a inversão total do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII do CDC, em ação indenizatória ajuizada por pescadores artesanais, em razão da operação da Barragem e Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o CDC é aplicável à relação jurídica estabelecida entre os pescadores prejudicados e as empresas operadoras da usina hidrelétrica; e (ii) definir se a inversão do ônus da prova foi corretamente deferida de forma ampla e irrestrita.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que pescadores atingidos por danos ambientais decorrentes da operação de usina hidrelétrica se equiparam a consumidores, por força do art. 17 do CDC (figura do
bystander
), sendo competente o juízo consumerista para o julgamento do feito.

4. A Súmula 618 do STJ determina a inversão do ônus da prova nas ações que versem sobre degradação ambiental, recaindo sobre o alegado causador do dano o ônus de demonstrar a inexistência de riscos ao meio ambiente.

5. A inversão não exime os autores de comprovar os fatos mínimos constitutivos de seu direito, tais como a condição de pescador, o local e o período de exercício da atividade, a perda de renda e o nexo de causalidade entre os danos individuais sofridos e a conduta das rés.

IV. Dispositivo e Tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Os pescadores atingidos por danos ambientais decorrentes da operação de usina hidrelétrica equiparam-se a consumidores, nos termos do art. 17 do CDC, sendo aplicável o microssistema consumerista à demanda indenizatória.

2. A inversão do ônus da prova em matéria de degradação ambiental, prevista na Súmula 618 do STJ, restringe-se à comprovação da existência do dano ambiental e seus impactos no bioma, cabendo aos autores a prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, incluindo a condição de pescador, o local e o período de exercício da atividade, bem como os danos materiais e morais individualmente experimentados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8009252-65.2026.8.05.0000,
em que figuram como
Agravante
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
e Agravad
a
ANALICE JESUS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça